Tribunal: TJDFT
Processo: 0749072-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749072-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO TADEU GONZAGA DE CAMPOS AGRAVADO: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO TADEU GONZAGA DE CAMPOS contra decisão (ID 172124869) da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor devido. Posteriormente, o juízo proferiu nova decisão (ID 180757324) na qual homologou o valor do débito de acordo com os cálculos apresentados pelo agravante, no valor “de R$ 286.0007,72, referente à soma das parcelas vencidas do benefício previdenciário, da multa prevista no acórdão de ID 158966035, p. 4 e da multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC (ID 17865735)”. É o relatório. DECIDO. A decisão superveniente homologou os cálculos de acordo a planilha apresentada pelo recorrente. Consequentemente, reformou conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda superveniente do objeto deste recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ilustrativamente, registre-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NOVA DECISÃO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. O fato de ter sido proferida nova decisão pelo juízo de origem reapreciando a questão submetida em Agravo de Instrumento acarreta a perda do interesse recursal. 3. Recurso conhecido e provido. Agravo de instrumento declarado prejudicado. (Acórdão 1766714, 07228166020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em face dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Brasília-DF, 4 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator